Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 meses e 7 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, alegando embriaguez e desconhecimento da proximidade da residência da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo descumprimento da medida protetiva de urgência com ciência inequívoca por parte do réu; (ii) analisar se a embriaguez voluntária do réu afasta o dolo ou a tipicidade da conduta imputada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, relatórios de violação da tornozeleira eletrônica, depoimentos policiais e da vítima, os quais apontam que o réu adentrou a zona de exclusão determinada judicialmente.
4. O réu tinha plena ciência das medidas protetivas vigentes, pois fora intimado pessoalmente em audiência de custódia e reiteradamente advertido nos autos.
5. A alegação de ausência de dolo por embriaguez é afastada com fundamento na teoria da actio libera in causa, segundo a qual a ingestão voluntária de álcool não exclui a imputabilidade penal.
6. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em apreço.
7. A conduta social do réu foi corretamente valorada negativamente, diante do histórico de reiteradas violações de medidas protetivas e desprezo pelas decisões judiciais.
8. A pena foi fixada observando-se parâmetros adequados à individualização da sanção, com aumento justificado pela reincidência e má conduta social.
9. A substituição da pena por restritivas de direitos é inviável, conforme entendimento consolidado pela Súmula 588 do STJ, dada a violência doméstica e a existência de grave ameaça.
10. A improcedência do pedido de reparação por danos morais deve ser mantida, em razão da ausência de recurso ministerial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime formal que se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente do motivo ou da intenção do agente.
A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevo nos crimes de violência doméstica.